Tribunal: TJDFT
Processo: 0724732-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE CAPITAIS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEMENTAR. ALEGAÇÕES REPETIDAS EM WRITS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. NÃO ADMISSÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva em ação penal na qual o paciente responde pelos crimes de associação para o tráfico (Lei 11.343/2006, art. 35) e lavagem de capitais (Lei 9.613/1998, art. 1o). A defesa alega ausência de justa causa, nulidade da prova produzida em laudos periciais, quebra da cadeia de custódia, cerceamento de defesa e inexistência de fundamentação concreta e atual para a manutenção da segregação cautelar, requerendo a concessão da ordem com a revogação da prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento da produção de prova pericial complementar configura cerceamento de defesa; (ii) avaliar se há nulidade das provas decorrente da suposta quebra da cadeia de custódia do aparelho celular periciado; (iii) analisar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impetração reproduz alegações já analisadas e rejeitadas em habeas corpus anterior, inexistindo fato novo que justifique a reanálise das matérias.
4. A alegação de cerceamento de defesa é prematura, porquanto a ação penal ainda se encontra em fase inicial, sendo possível a complementação das provas ao longo da instrução.
5. A identificação do aparelho celular periciado com base no número IMEI afasta a relevância da divergência quanto à cor do dispositivo (preto ou chumbo), não se caracterizando qualquer nulidade.
6. A suposta quebra da cadeia de custódia carece de demonstração de adulteração ou manipulação do conteúdo, sendo inviável sua análise na via estreita do habeas corpus por demandar dilação probatória.
7. A ausência de perícia em segundo aparelho celular apreendido não compromete a legalidade das demais provas produzidas, tampouco caracteriza vício processual relevante.
8. O laudo complementar produzido a pedido da defesa não evidencia vício material suficiente para afastar os elementos de prova constantes nos autos, nem para revogar a prisão preventiva.
9. A via do habeas corpus não comporta o revolvimento do acervo probatório, tampouco substitui a análise a ser realizada na instrução criminal sob o crivo do contraditório.
10. A manutenção da prisão preventiva do paciente já foi analisada e confirmada em decisões anteriores, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo justificativa para modificação do entendimento.
IV. DISPOSITIVO
11. Não admitido o habeas corpus.